Tribunal: TJMT
Processo: 1016744-83.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016744-83.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOALTO JOSE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 948.709.181-53 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016744-83.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADO: JOALTO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBA HONORÁRIA –HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §11, DO CPC - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –REMUNERAÇÃO DO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO - MONOCRÁTICA MANTIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA- ART. 1.021, §4º, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PENA PECUNIÁRIA CABÍVEL – EVIDENTE INTUITO PROTELATÓRIO – ART. 80 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código”
(REsp nº. 1.731.617 - SP, Relª. Minº. Antônio Carlos Ferreira, DJe 15/05/2018).

A arguição de teses recursais infundadas revela o intuito protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a condenação à pena pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação (id. 52558465).

A agravante sustenta, quanto aos honorários recursais, que, “
segundo o CPC a majoração só pode ser realizada desde que estes sejam fixados dentro dos percentuais previstos no §2º do artigo 85
”, e por isso pede a sua exclusão.

Alega que a verba honorária foi arbitrada por equidade na primeira instância e portanto a monocrática violou o §11 do art. 85 do CPC, que estabelece ser vedado ao Tribunal ultrapassar os limites definidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Pugna ainda pelo afastamento da multa por litigância de má-fé pois não interpôs a Apelação com o intuito de protelar o pagamento da indenização. Diz que apenas exerceu seu direito de defesa uma vez que, com o inadimplemento do DPVAT, o veículo não é considerado licenciado e, desse modo, o proprietário não faz jus à cobertura em caso de acidente.

Busca o provimento do Recurso.

Contraminuta no id. 56451451.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016744-83.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADO: JOALTO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante alega que o arbitramento da verba honorária na primeira instância deu-se por equidade e por isso a majoração na decisão monocrática violou o §11 do art. 85 do CPC, que veda ao Tribunal ultrapassar os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça,
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp nº. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

E mais,
“Quando
autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código
”

(REsp nº. 1.731.617 - SP, Relª. Minº. Antônio Carlos Ferreira, DJe 15/05/2018).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. LIMITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. (...) (AgInt no REsp 1497043/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

Além disso, a verba recursal tem o objetivo precípuo de remunerar o trabalho adicional realizado nessa fase. E, segundo ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “
não se pode deixar de remunerar esse trabalho, sob pena de violação do princípio constitucional da justa remuneração (CF 7.º)”
(Nery Junior, Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. - São Paulo, Ed. Thomson Reuters Brasil, 2018).

Assim, a fixação de honorários recursais é devida nos termos constantes da decisão ora recorrida
.

Sobre a exclusão da multa por litigância de má-fé, a manifesta improcedência do pedido revela o intuito protelatório. Por conseguinte, mantenho a cominação dessa penalidade.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020